Tribunal: TJSP
Processo: 1062991-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Prestação de serviços de administração predial. Demanda condenatória em obrigação de fazer (restituição de documentos) com pedido indenizatório, ajuizada por condomínio edilício. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Impertinência. Descumprimento contratual de sua parte evidenciado. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar coisa certa, consistente na

Ementa:
Prestação de serviços de administração predial. Demanda condenatória em obrigação de fazer (restituição de documentos) com pedido indenizatório, ajuizada por condomínio edilício. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Impertinência. Descumprimento contratual de sua parte evidenciado. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar coisa certa, consistente na restituição de documentos atrelados à administração do condomínio, em função de furto ao estabelecimento da ré, pouco verossímil. Eventual impossibilidade material, ademais, que deverá ser objeto de deliberação em cumprimento de sentença, sem que se possa questionar a obrigação, em si, da prestadora de serviços, de restituir a totalidade dos documentos em seu poder acerca da atividade de interesse do condomínio. Demonstração pelo autor, por outro lado, do sacrifício patrimonial experimentado com o adimplemento tardio, onerado por penalidades administrativas, de obrigações pecuniárias vencidas no período de gestão administrativa da ré, e que cabia a ela ter adimplido. Nexo casual entre a atividade profissional da ré e o prejuízo experimentado devidamente evidenciado. Ressarcimento devido, nos limites concedidos pelo julgado recorrido. Sentença integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida.